Tribunal: TJDFT
Processo: 0738581-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738581-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALLACE RANGEL RODRIGUES LOIOLA, VALTER REGO DO MONTE JUNIOR, FLAVIO FERREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Na certidão de ID 60365704, a il. Secretaria da 2a Turma Criminal lança dúvida em relação à representação processual do réu VALTER REGO DO MONTE JUNIOR, tendo em vista que o pedido de habilitação formulado no ID 59915843 está instruído com procuração geral, outorgada em 5/11/2020 pelo referido réu ao advogado Edmilson de Souza Neto (OAB/DF 64.392), ao passo em que, ao longo de todo o processo, o réu foi patrocinado pelo advogado José Pedro de Castro Barreto (OAB/DF 16.774), constituído pela procuração de ID 56304833, outorgada em data posterior àquela, em 4/12/2021, com referência expressa a esta ação penal. Determino, assim, a intimação do patrono José Pedro de Castro Barreto (OAB/DF 16.774), a fim de que esclareça se ainda atua na defesa de Valter Rego do Monte Junior, ou se houve renúncia ao mandato, não informada nestes autos. Consta ainda da referida certidão que o réu FLAVIO FERREIRA DE SOUZA está sem defesa, haja vista que os advogados Edmilson de Souza Neto e Pâmella Mazaro renunciaram ao mandato outorgado pelo réu no ato de interposição do recurso de apelação (ID 56304987), pugnando pela nomeação da il. Defensoria Pública ao final das razões recursais. Desse modo, em relação a FLAVIO FERREIRA DE SOUZA, nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar os seus interesses. Retire-se o processo de pauta até que seja regularizada/esclarecida a representação processual de VALTER REGO DO MONTE JUNIOR. Intime-se a il. Defensoria Pública para ciência da nomeação neste ato e promova-se a intimação pessoal do advogado José Pedro de Castro Barreto (OAB/DF 16.774) para que se manifeste nestes autos em 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 18 de junho de 2024 14:05:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator